Tribunal: STF
Processo: Rcl 59802
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial.



    2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.